Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado.
2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
3. O disposto no inciso I, do art. 23, da Lei no 8.245/91, determina que é obrigação do locatário cumprir com suas obrigações decorrentes da locação do imóvel, tanto os encargos exigíveis contratualmente, quanto os com previsão em lei. Os encargos locatícios são acessórios ao contrato de locação e, em decorrência do princípio da gravitação jurídica, prescrevem no mesmo prazo previsto para os aluguéis em si.
4. Apelação conhecida e não provida.